Tribunal: TJMT
Processo: 1011985-24.2025.8.11.0055
Órgão julgador: GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1011985-24.2025.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

Turma Julgadora:

[DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[NERSI TEREZINHA PINOTTI - CPF: 933.359.381-00 (RECORRIDO), ARIANE CAROLINA VIEIRA - CPF: 038.449.101-40 (ADVOGADO), MARCOS WINICIUS DO NASCIMENTO OLIVEIRA - CPF: 062.649.651-97 (RECORRENTE), LUAN EUZEBIO DEBO ORTH - CPF: 036.487.211-00 (ADVOGADO), AGRO FUTURO TECNOLOGIA LTDA - CNPJ: 31.652.486/0001-76 (RECORRENTE), COMETA LOCADORA DE VEICULOS LTDA - CNPJ: 34.300.725/0001-17 (RECORRENTE), MARIANA GOMES DE SOUSA FERREIRA - CPF: 049.485.321-26 (ADVOGADO), PATRICIA JORGE DA CUNHA VIANA DANTAS - CPF: 848.558.781-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. PESSOA JURÍDICA. NULIDADE ABSOLUTA DE CITAÇÃO. ENDEREÇO EQUIVOCADO. PESSOA JURÍDICA DIVERSA. CALENDÁRIO PROCESSUAL CONSENSUAL. INOBSERVÂNCIA PELO JUÍZO. DECISÃO SURPRESA. CERCEAMENTO DE DEFESA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou procedentes os pedidos de indenização por danos materiais e morais decorrentes de atropelamento, fundamentando-se na revelia de uma das corrés e no julgamento antecipado do mérito, a despeito de prévio ajuste em audiência para a suspensão do feito visando a autocomposição.

II. Questão em discussão

2\. Há duas questões em discussão: (i) verificar a validade da citação postal de pessoa jurídica encaminhada para endereço diverso de sua sede e recebida por empresa distinta; (ii) saber se o julgamento antecipado da lide, em desrespeito ao cronograma processual acordado pelas partes em audiência, configura cerceamento de defesa e violação ao princípio da vedação da decisão surpresa.

III. Razões de decidir

3\. A citação constitui pressuposto de existência e validade da relação processual, sendo matéria de ordem pública que reclama a estrita observância das formalidades legais para assegurar a efetiva ciência da demanda.

4\. Verificada a entrega da carta citatória em endereço estranho ao domicílio fiscal da ré, com recebimento por pessoa jurídica diversa, resta configurada a nulidade absoluta do ato, sendo inaplicável a Teoria da Aparência quando a correspondência sequer atinge a sede da destinatária.

5\. O calendário processual estabelecido consensualmente entre as partes e chancelado pelo juízo em audiência vincula a marcha procedimental, de modo que o julgamento prematuro do feito, antes do termo final acordado, atropela a legítima expectativa dos jurisdicionados e afronta o dever de cooperação e a vedação ao julgamento surpresa.

6\. A supressão das garantias do contraditório e da ampla defesa, materializada pela condenação de parte que não foi validamente integrada à lide e pelo descumprimento de prazos ajustados, impõe a cassação da sentença para restaurar o devido processo legal.

IV. Dispositivo e tese

7\. Recurso provido. Sentença anulada.

Tese de julgamento: "1. É nula a citação de pessoa jurídica realizada em endereço diverso de sua sede e recebida por empresa distinta, não se aplicando a teoria da aparência nesta hipótese. 2. O descumprimento de calendário processual ajustado em audiência configura cerceamento de defesa e violação ao princípio da vedação da decisão surpresa."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LV; CPC, arts. 9o, 10, 191, 239 e 355; Lei n. 9.099/1995, arts. 2o e 18.

Jurisprudência relevante citada: TJ-MG, Agravo de Instrumento 43473399720258130000, j. 28/01/2026; TJ-SP, AI 22308508720218260000, j. 22/11/2021.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso inominado interposto por AGRO FUTURO TECNOLOGIA LTDA. e MARCOS WINICIUS DO NASCIMENTO OLIVEIRA (id. 348133859) em face da sentença (id. 348133858) que julgou procedentes os pedidos iniciais, condenando os recorrentes, de forma solidária com a empresa COMETA LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA., ao pagamento de indenização por danos materiais e morais decorrentes de acidente de trânsito. Na origem, a recorrida Nersi Terezinha Pinotti alegou na exordial (id. 348132928) ter sido atropelada na faixa de pedestres por veículo de propriedade da locadora e conduzido por preposto da empresa de tecnologia, conforme narrativa constante no boletim de ocorrência (id. 348132933). O juízo singular, ao constatar a ausência da ré Cometa Locadora de Veículos LTDA. na audiência de conciliação e a inexistência de peça defensiva, decretou sua revelia. Ato contínuo, proferiu sentença antecipada fundamentando-se na responsabilidade objetiva e na presunção de veracidade dos fatos, ignorando o ajuste procedimental de suspensão do feito firmado em audiência.

Em sede recursal, os recorrentes e a litisconsorte Cometa Locadora — esta última em sede de contrarrazões (id. 349321858) e petição de habilitação — arguem a nulidade absoluta do processo. Sustentam que a citação da locadora foi perfectibilizada em endereço flagrantemente equivocado, pertencente a pessoa jurídica diversa, o que impediu a angularização válida da relação processual. Argumentam ainda que o julgamento prematuro, antes do escoamento do prazo acordado para tratativas extrajudiciais, configurou cerceamento de defesa e decisão surpresa.

A recorrida Nersi Terezinha Pinotti pugnou pela manutenção do julgado.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Colendos pares,

O recurso preenche os pressupostos de admissibilidade, é tempestivo e o preparo foi devidamente comprovado (id. 348133863), razão pela qual dele conheço.

A insurgência volta-se contra sentença que, em atropelo às garantias fundamentais do devido processo legal, decretou a revelia de uma das demandadas e antecipou o julgamento do mérito sem que a relação processual estivesse validamente constituída. A controvérsia reside na validade do ato citatório da empresa Cometa Locadora de Veículos LTDA. e na observância do calendário processual fixado em audiência.

A insurgência merece acolhida. Perscrutando o acervo probatório, em especial a carta citatória (id. 348133850), verifica-se que o ato foi direcionado e entregue na Avenida São Luiz, no 1990, no bairro Junco, em Cáceres/MT. Ocorre que o endereço oficial da recorrida Cometa Locadora, conforme demonstram seus atos constitutivos arquivados na Junta Comercial (id. 348968366), situa-se na Rua Juscelino Kubitscheck, no 193, Sala 3. A prova documental é inequívoca ao demonstrar que a correspondência foi recebida por funcionário de empresa estranha à lide, a concessionária F.M.C Center Car LTDA., que embora possa integrar o mesmo conglomerado econômico, ostenta personalidade jurídica e Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica distintos. A citação constitui pressuposto processual de existência da relação jurídica processual e condição indispensável para a validade do processo, nos termos do artigo 239 do Código de Processo Civil e é matéria de ordem pública, cognoscível a qualquer tempo. No microssistema dos Juizados Especiais, embora orientado pela simplicidade, não se pode transigir com as garantias constitucionais do contraditório, sobretudo quando o vício apontado retira da parte a própria ciência da existência da demanda.

A decisão de primeiro grau laborou em equívoco ao considerar perfectibilizada a citação com base na Teoria da Aparência ou no Enunciado 5 do FONAJE. Tais institutos visam validar atos entregues no endereço correto da sede empresarial,
mas jamais autorizam o envio de intimações para locais onde a empresa juridicamente não se encontra estabelecida. A publicidade dos registros na Junta Comercial é oponível erga omnes e impõe ao autor o ônus de indicar o domicílio atualizado do réu. Permitir a validade da citação em endereço que a empresa juridicamente não ocupa configuraria uma violação direta ao artigo 5o, inciso LV, da Constituição Federal. A propósito:

"

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CITAÇÃO POSTAL DE PESSOA JURÍDICA. ENTREGA EM ENDEREÇO ANTIGO APÓS ALTERAÇÃO CONTRATUAL REGISTRADA NA JUNTA COMERCIAL. PUBLICIDADE REGISTRAL. INAPLICABILIDADE DA TEORIA DA APARÊNCIA. NULIDADE DA CITAÇÃO E DOS ATOS SUBSEQUENTES. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de Instrumento interposto por Comodo Brasil Tecnologia Ltda. contra decisão da 6a Vara Cível da Comarca de Uberaba que, em cumprimento de sentença promovido por Márcio Leandro de Oliveira Silva, rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença ao reconhecer a validade da citação postal realizada no antigo endereço da empresa com fundamento na teoria da aparência. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é válida a citação postal realizada em endereço antigo da pessoa jurídica após alteração contratual devidamente registrada na Junta Comercial; (ii) estabelecer se a teoria da aparência se aplica quando a correspondência citatória é entregue em local onde a empresa não mais exerce suas atividades. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O registro da alteração contratual na Junta Comercial em 10/05/2022 confere publicidade à mudança de endereço e torna o novo domicílio empresarial plenamente oponível a terceiros. 4. A citação realizada em 13/09/2022 ocorreu em endereço no qual a empresa não mais se estabelecia, mesmo tendo sido a ação ajuizada após a formalização da mudança, o que demonstra que o autor poderia obter o endereço atualizado por meio de consulta aos registros públicos. 5. A teoria da aparência não se aplica quando a correspondência é enviada a endereço antigo, pois pressupõe entrega no local correto e a recepção por pessoa que aparenta ter vínculo com a empresa, circunstâncias inexistentes no caso. 6. O recebimento do Aviso de Recebimento por terceiro não identificado como representante, funcionário ou preposto, aliado ao envio ao endereço desatualizado, caracteriza vício insanável da citação. 7. A nulidade da citação invalida todos os atos processuais subsequentes, dada a indispensabilidade da citação para a formação válida da relação processual ( CPC, art. 239). IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso provido. Tese de julgamento: 1. A publicidade conferida pelo registro da alteração contratual na Junta Comercial torna o novo endereço da pessoa jurídica plenamente oponível, exigindo que a parte promovente da citação diligencie sua obtenção. 2. A teoria da aparência não se aplica quando a correspondência citatória é enviada a endereço antigo da pessoa jurídica após alteração de sede regularmente publicizada. 3. A citação realizada em endereço no qual a empresa não mais se encontra instalada é nula e invalida todos os atos processuais subsequentes. (TJ-MG - Agravo de Instrumento: 43473399720258130000, Relator: Des.(a) Maria Lúcia Cabral Caruso, Data de Julgamento: 28/01/2026, Câmaras Cíveis / 12a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 04/02/2026).

"CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - Nulidade de citação – (...) Inaplicável a teoria da aparência para fins de reconhecimento da validade de citação de pessoa jurídica, nas hipóteses em que a carta foi encaminhada a endereço desatualizado e no qual não mais funciona a pessoa jurídica e recebida por quem não mantinha relação com a ré, nem de subordinação nem de representação. (...) Reconhecimento de que a citação da parte agravante é nula, pois realizada por meio de carta enviada para endereço desatualizado da pessoa jurídica, conforme arquivado em registros públicos." (TJ-SP - AI: 22308508720218260000 SP, Relator: Rebello Pinho, Julgado em 22/11/2021).

Ainda que assim não o fosse, somado ao vício citatório, verifica-se que o juízo a quo desconsiderou o calendário processual ajustado consensualmente entre as partes presentes na audiência de conciliação do dia 31 de outubro de 2025. Naquela oportunidade, conforme termo judicial (id. 348133851), as partes ajustaram a suspensão do processo até o dia 20 de janeiro de 2026 para viabilizar tratativas junto à seguradora. Ao proferir sentença em 11 de dezembro de 2025, o juiz singular impôs às partes um julgamento surpresa, expressamente vedado pelos artigos 9o e 10 do Código de Processo Civil, rompendo a legítima expectativa e a boa-fé objetiva que devem reger a cooperação processual. Não se está a falar que é devida a suspensão dos processos nesse microssistema ao bel prazer das partes, mas sim que, em casos como o presente, caso entenda por incabível a suspensão, em observação ao princípio da vedação da decisão surpresa e contraditório e ampla defesa, mister o seu indeferimento e subsequente intimação da parte ré para apresentação da peça defensiva antes de proferir sentença.

Dessa forma, impõe-se a anulação do julgado de origem.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto no sentido de CONHECER do recurso e, no mérito, DAR-LHE PROVIMENTO para o fim de acolher a preliminar de nulidade da citação e, consequentemente, anular o processo originário desde o ato citatório na fase de conhecimento. Nos termos do artigo 239, § 1o do CPC, o comparecimento espontâneo da recorrida Cometa Locadora de Veículos LTDA. supre a necessidade de nova diligência citatória, assim, dou-a por citada da ação. Determino o retorno dos autos ao Juizado Especial Cível de origem para designação de nova audiência de conciliação e regular prosseguimento do feito, oportunizando-se a apresentação de defesa por todos os requeridos.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios, ante o êxito recursal, conforme o artigo 55 da Lei no 9.099/95.

É como voto.

Cuiabá/MT, data do julgamento.

GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

Juiz de Direito Relator

#

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2026